Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-57.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710340-57.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, CQUEIROZ AGROPECUARIA LTDA, FABIO FERNANDES MESQUITA, PHILLIPE OLIVEIRA VILELA, GERALDO VILELA COUTO APELADO: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA, GERALDO VILELA COUTO, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, CQUEIROZ AGROPECUARIA LTDA, FABIO FERNANDES MESQUITA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a litigância de má-fé suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator